Tribunal: TJSP
Processo: 1068921-48.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Bytedance Brasil Tecnologia Ltda, alegando omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta que o banimento decorreu de infrações às diretrizes da plataforma, mas não foram

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Bytedance Brasil Tecnologia Ltda, alegando omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta que o banimento decorreu de infrações às diretrizes da plataforma, mas não foram analisadas pelo colegiado. Requer a integração do acórdão para reconhecer a legalidade do banimento e afastar a sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão ou obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, justificando a integração do acórdão e eventual concessão de efeitos infringentes.
III. Razões de Decidir
3. A decisão hostilizada apontou de forma clara os motivos pelos quais o recurso deveria ser desprovido, estando bem fundamentada com indicação dos dispositivos legais aplicados.
4. O colegiado afirmou que a ré não comprovou violação contratual específica e que a exclusão unilateral sem aviso prévio viola princípios da boa-fé e direitos fundamentais. Provas apresentadas em grau recursal configuram inovação.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.